Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APARENTEMENTE REPARADORES. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela de urgência “inaudita altera pars”.
II. Não há risco de dano na hipótese em que os procedimentos estéticos aparentemente reparadores, complementares à cirurgia bariátrica, não foram prescritos em caráter de urgência.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Recurso conhecido e desprovido.